Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-90.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001494-90.2020.8.11.0003
APELANTE: LOURIVAL FRANCISCO DE SALES
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora